Tribunal: TJMT
Processo: 1044514-46.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044514-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCEL BARBOSA - CPF: 047.700.061-44 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1044514-46.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Douglas Marcel Barbosa

Embargado:
Banco Volkswagen S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Douglas Marcel Barbosa
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no cordão, sustentando que a tese firmada no Tema 1132, se contrapõe às orientações solidificadas referentes ao § 2º do Artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, as quais encontram respaldo na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Menciona que cumpre se ater ao caso em debate, pois o devedor é trabalhador, busca sustenta próprio e de sua família, não sendo possível ao trabalhador ser constituído em mora de uma dívida de seu bem móvel somente através de uma carta que foi enviada no horário de seu expediente. Pontua que ao exigir a comprovação documental da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia, sem que antes seja cientificado e tenha oportunidade de saldar a dívida. Afirma a inconstitucionalidade da orientação dada pelo tema e a impossibilidade de aplicação ante a ausência de trânsito em julgado. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios destacados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado manifestou pela rejeição do embargos (id. 208057167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão discorrendo quanto a inconstitucionalidade do Tema 1132, pugnando pela reforma da decisão monocrática deste Relator que desproveu o recurso de apelação que aviou.

Contudo, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A despeito da opinião pessoal do agravante quanto ao tema, desnecessário pontuar quanto a importância do sistema brasileiro processual para o julgamento e solução de demandas que se repetem diariamente na Justiça Brasileira, homenageando, sobretudo, a segurança jurídica.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ e desprover o recurso manejado pelo agravante, vejamos:

“
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu, verificado que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o status “endereço insuficiente” (id. 192065163), sendo enviado no exato endereço informado no contrato
”. (id. 197469164)

Além disso, deveras a importância da aplicabilidade dos julgados, sequer necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973
(art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014. 2. Embargos de Declaração rejeitados
”. (STJ, EDcl no REsp 1.650.491, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.19 - destaquei)

Desse modo,
em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra qualquer via de inaplicabilidade do aresto ao caso em debate
”. (id. 202633672)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que restou devidamente fundamentado a aplicabilidade do Tema ao caso, e na decisão colegiada, a
desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024